Tribunal: TJES
Processo: 5006222-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cláusula Penal; Perdas e Danos; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006222-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ADILSON CALENTE e outros
AGRAVADO: JOAO VITOR SILVA MOREIRA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO IMEDIATO E CONTRATUALMENTE RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Adilson Calente e Vera Lúcia Dassie Calente, objetivando a reforma da decisão que indeferiu, em sede de ação ordinária, o pedido de denunciação da lide à Construtora Avalon Ltda., sob fundamento de ausência de vínculo contratual direto com os autores da ação principal e inexistência de direito de regresso imediato e contratualmente reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a denunciação da lide à Construtora Avalon Ltda., com base no contrato firmado entre esta e os agravantes; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a inclusão da construtora no polo passivo da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A denunciação da lide exige, nos termos do inciso II do art. 125 do CPC, a existência de vínculo jurídico e responsabilidade regressiva imediata, decorrente de obrigação legal ou contratual expressa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4)
A simples existência de contrato de permuta entre os agravantes e a Construtora Avalon não autoriza, por si só, a denunciação da lide, especialmente diante da ausência de cláusula expressa conferindo direito de regresso.

5)
O vínculo contratual discutido entre agravantes e construtora não guarda identidade com a relação jurídica objeto da ação principal, de modo que não se justifica a intervenção obrigatória da Construtora Avalon.

6)
A responsabilidade assumida pelos agravantes perante os autores da ação originária decorre de compromisso pessoal, insuscetível de ser transferido a terceiro sem respaldo contratual expresso.

7)
A negativa de ingresso da Construtora Avalon na lide principal não inviabiliza eventual ação autônoma de regresso, conforme prevê o § 1º do art. 125 do CPC.

8)
Ausente demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou irreparável, é inadequado o deferimento da tutela recursal pleiteada.

9)
O princípio da efetividade processual não pode ser invocado como fundamento autônomo para afastar os requisitos legais exigidos para a denunciação da lide.

10)
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige direito de regresso imediato e contratualmente reconhecido para autorizar a denunciação da lide, conforme interpretação do art. 125 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denunciação da lide depende da existência de direito de regresso imediato, fundado em obrigação legal ou contratual expressa.

2. A ausência de cláusula contratual reconhecendo responsabilidade regressiva inviabiliza a denunciação da lide, ainda que haja inadimplemento por parte do terceiro.

3. O indeferimento da denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma de regresso.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 125 e § 1º do art. 125 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.465.554/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.230.412/SP, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como é cediço, a denunciação da lide é instituto que tem como objetivo a inclusão de terceiro no processo que tenha a responsabilidade de ressarcir eventuais danos advindos do resultado do litígio, tratando-se de demanda regressiva, pois fundada no direito de regresso da parte denunciante contra o terceiro denunciado.

As hipóteses de cabimento estão previstas no art. 125 do CPC, que assim dispõe:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Observa-se, portanto, que é demanda incidente, instaurada em processo já existente, revelando relação processual secundária entre o réu denunciante e o terceiro denunciado, responsável pelo direito regressivo, cabível o exercício mediante ação autônoma, conforme se observa:

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

In casu
, embora os agravantes tenham colacionado aos autos cópia do contrato de permuta firmado com a Construtora Avalon, no qual esta se obriga a construir determinadas unidades em contrapartida à cessão de imóvel, não demonstraram que tal ajuste conferiria direito de regresso imediato em caso de inadimplemento perante terceiros.

Com efeito, o vínculo contratual existente entre agravantes e construtora não se confunde com o contrato de permuta celebrado entre os recorrentes e os autores da ação principal.

Logo, ainda que se reconheça a existência de obrigações contratuais assumidas pela Construtora Avalon, não há nos autos qualquer cláusula que estabeleça responsabilidade solidária ou obrigação expressa de regresso em favor dos agravantes, o que afasta a configuração da hipótese legal de intervenção forçada.

Conforme bem delineado na decisão combatida, a simples alegação de inadimplemento da Construtora Avalon, por ter supostamente abandonado o canteiro de obras, não autoriza, por si só, a denunciação da lide.

Isso porque, o ordenamento jurídico não admite a intervenção de terceiros com base em conjecturas ou expectativa genérica de responsabilização futura.

Como dito, a denunciação da lide pressupõe, de forma inequívoca, a existência de vínculo jurídico e responsabilidade regressiva preexistente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A responsabilidade assumida pelos agravantes perante os autores decorre de negócio jurídico autônomo, cuja execução não pode ser transferida a terceiro sem previsão legal ou contratual expressa.

Ademais, a tentativa de transferir à construtora a responsabilidade pelo inadimplemento contratual ignora o fato de que os agravantes se comprometeram, direta e pessoalmente, a entregar o imóvel objeto da permuta.

Ultrapassado esse ponto, os documentos apresentados não demonstram a probabilidade do direito invocado, tampouco a presença de risco concreto de dano irreversível.

A negativa de ingresso da construtora no polo passivo da demanda principal não inviabiliza o exercício do direito de regresso em ação autônoma, caso se constate, ao final, que a responsabilidade pelo inadimplemento de fato lhe é imputável.

Não se vislumbra, pois, risco de perecimento do direito ou de prejuízo irreparável à defesa dos agravantes.

A alegação de que a ausência da Construtora Avalon comprometeria a efetividade do processo revela-se insuficiente para afastar os requisitos legais da denunciação da lide, tampouco para justificar a concessão excepcional da medida liminar requerida.

Além disso, a aplicação do princípio da efetividade processual não pode ser utilizada como fundamento autônomo para relativizar os requisitos legais da intervenção de terceiros.

O reconhecimento da efetividade do processo demanda compatibilidade com os limites legais e com os requisitos específicos de cada instituto processual, sob pena de ruptura da segurança jurídica e da coerência normativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a presença de direito de regresso imediato e contratualmente reconhecido para autorizar a denunciação da lide, conforme interpretação literal e teleológica do art. 125 do CPC.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA AO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 83. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 22.11.2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.465.554/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Por conseguinte, ausente a relevância da fundamentação expendida, bem como qualquer risco real de dano grave ou de difícil reparação, revela-se inadequado o deferimento da tutela recursal pleiteada, sob pena de se permitir, de forma temerária, a desconstituição liminar de decisão proferida em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes consolidados nos tribunais superiores.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.